Tribunal: TJES
Processo: 5001065-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001065-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO PEREIRA DA VITORIA
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001065-77.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO PEREIRA DA VITORIA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO PEREIRA DA VITÓRIA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo tombado sob nº 0005244-52.2017.8.08.0021, em que fora
decretada a prisão preventiva do paciente quando da prolação da sentença condenatória ocorrida em 27 de janeiro de 2022
, por meio da qual fora julgado procedente o pedido do Ministério Público para CONDENAR o paciente pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 330, do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Argumenta a defesa que não há suporte fático para a decretação da prisão preventiva, visto que o paciente respondeu o processo em liberdade e sempre compareceu a todos os atos processuais. Sustenta, ainda, que o ato constritivo de liberdade carece de fundamentação, sem se manifestar sobre a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada, não havendo justa causa a subsidiar a custódia.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2138328, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2239170.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2350800, opinando pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 8 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001065-77.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO PEREIRA DA VITORIA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO PEREIRA DA VITÓRIA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo tombado sob nº 0005244-52.2017.8.08.0021, em que fora
decretada a prisão preventiva do paciente quando da prolação da sentença condenatória ocorrida em 27 de janeiro de 2022
, por meio da qual foi julgado procedente o pedido do Ministério Público para CONDENAR o paciente pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 330, do Código Penal.

No caso em apreço, sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão do paciente em virtude da ausência de justa causa a subsidiar a custódia.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado da prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 330, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 2123038, pp. 02/04) que, no dia 04 de junho de 2017, por volta de 20h, na Avenida Santa Cruz, Bairro Perocão, Guarapari/ES, o réu trazia consigo 05 (cinco) buchas de maconha, 05 (cinco) pedras de crack e portava munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta, ainda, que, após ser dada voz de abordagem, o denunciado desobedeceu e tentou correr.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Oportuno pontuar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que as penas máximas em abstrato para os crimes são superiores ao limite legal.

No tocante ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação destacando o Juízo primevo que durante a instrução criminal restou comprovado que o acusado é contumaz na prática de crimes, haja vista a existência de outra condenação penal em seu desfavor, cujos fatos levaram o magistrado a crer que, uma vez solto, o réu encontrará os mesmos estímulos que o levaram a delinquir.

Desta feita, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, é possível a decretação de sua prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos para tal e devidamente fundamentada em elementos contemporâneos que justifiquem o ato constritivo de liberdade.

Nesse compasso, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Outrossim, impende registrar que a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Magistrado é perfeitamente possível com base no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não havendo o Pacote Anticrime, neste ponto, promovido qualquer alteração. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, IN FINE, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Tese de ilegalidade na decretação de ofício da custódia cautelar, ante as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime). Inocorrência.
Hipótese abrangida pela exceção legal do art. 387, § 1º, do CPP (não modificado pela Lei nº 13.964/19). Dispositivo que obriga o juiz, na prolação de sentença condenatória, a deliberar sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem qualquer menção à necessidade de prévio requerimento. Lei nº 13.964/19 que não vedou expressamente a atuação oficiosa do magistrado na específica hipótese do art. 387, § 1º, do CPP. 2. Alegada ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea. Improcedência. Prisão preventiva devidamente motivada na garantia da ordem pública, não apenas na gravidade concreta dos fatos, mas sobretudo na reiteração delitiva do paciente.
Reincidência e maus antecedentes. Registro, ainda, de três condenações definitivas por crimes posteriores, com trânsitos em julgado recentes, além de uma ação penal em curso. Paciente com reprimenda total de cerca de 50 anos, com mais de 41 anos ainda a cumprir. Periculosidade do agente evidenciada nos autos. Decreto prisional revestido de cautelaridade. Constrangimento ilegal não verificado. Prisão preventiva mantida. Ordem conhecida e denegada. (TJPR; HCCr 0001579-30.2021.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Vasconcelos; Julg. 11/02/2021; DJPR 13/02/2021)

HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E §2º-A, I (3X), NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE QUE VINHA RESPONDENDO EM LIBERDADE. Sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, ocasião em que restou decretada a prisão preventiva. Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva, sustentando que a prisão foi decretada de ofício e por decisão carente de fundamentação. (...).
3.
I
mposição de custódia cautelar que exige, ainda que no momento da prolação de sentença penal condenatória, a demonstração, por meio de elementos concretos, da presença de seus requisitos autorizadores, previstos no artigo 312 do código de processo penal, conforme determinação expressa trazida no art. 387, § 1º, do código de processo penal e art. 5º, LXI e 93, IX, ambos da Constituição Federal. (...)
(TJRJ; HC 0078661-90.2020.8.19.0000; Nova Iguaçu; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzillotta Baldez; DORJ 10/05/2021; Pág. 210)

Esclarecido tal ponto, é digno de nota ressaltar que os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese em comento, verifica-se que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos tipificados, a se considerar, por exemplo, a natureza das drogas encontradas com o paciente, dentre as quais o
crack
, cujo potencial de danosidade é elevado.

É de se mencionar, ainda, que o magistrado sentenciante pontuou que, durante o curso do processo, foram observadas circunstâncias que evidenciam a vida voltada para o crime, o que não foi objeto de análise no momento da homologação da fiança conferida pela autoridade policial e a consequente liberação da prisão em flagrante.

Impende frisar, ademais, que, em consulta aos sistemas, verificou-se ao menos
15 (quinze)
ações envolvendo
atos infracionais
em desfavor do paciente, tombadas sob nºs 0000192-80.2014.8.08.0021, 0000918-88.2013.8.08.0021, 0002838-20.2015.8.08.0024, 0003992-19.2014.8.08.0021, 0006106-28.2014.8.08.0021, 0006292-51.2014.8.08.0021, 0006437-10.2014.8.08.0021, 0007231-31.2014.8.08.0021, 0007458-55.2013.8.08.0021, 0008144-13.2014.8.08.0021, 0008673-54.2017.8.08.0012, 0008721-88.2014.8.08.0021, 0012264-36.2013.8.08.0021, 0033245-43.2014.8.08.0024, 0036174-49.2014.8.08.0024, e
uma ação penal em curso
,
tombada sob nº

0004407-55.2021.8.08.0021.

Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, via de consequência, sua periculosidade (STJ, HC 682732/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 23/11/2021),
que é o caso da situação em apreço.

De mais a mais, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001065-77.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO PEREIRA DA VITORIA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE VINHA RESPONDENDO EM LIBERDADE.

ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE
JUSTA CAUSA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, é possível a decretação de sua prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos para tal e que esteja devidamente fundamentada em elementos contemporâneos que justifiquem o ato constritivo de liberdade.

2. A decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Magistrado é perfeitamente possível com base no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não havendo o Pacote Anticrime, neste ponto, promovido qualquer alteração.

3. Caso permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos tipificados, a se considerar, por exemplo, a natureza das drogas encontradas com o paciente, dentre as quais o
crack
, cujo potencial de danosidade é elevado. Outrossim, o magistrado sentenciante pontuou que, durante o curso do processo, foram observadas circunstâncias que evidenciam a vida voltada para o crime, o que não foi objeto de análise no momento da homologação da fiança conferida pela autoridade policial e a consequente liberação da prisão em flagrante. Ademais, em consulta aos sistemas, verificou-se ao menos
15 (quinze)
ações envolvendo
atos infracionais
em desfavor do paciente e
uma ação penal em curso
.

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, via de consequência, sua periculosidade. Precedentes STJ.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.